Tribunal: TJPA
Processo: 0802546-75.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802546-75.2021.8.14.0104

APELANTE: HEVANILDO CASTRO VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0802546-75.2021.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Breu Branco

APELANTE:
HEVANILDO CASTRO VALENTE
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REGIME MODIFICADO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

1.

O apelante foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), sendo fixadas as penas de 10 anos de reclusão pelo tráfico de drogas e de 3 anos de reclusão pelo porte ilegal de arma, em regime inicialmente fechado. Insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo: (i) a redução das penas-base ao mínimo legal; (ii) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3; (iii) a fixação do regime mais brando; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste: (i) em saber se houve fundamentação idônea para fixação das penas-base acima do mínimo legal; (ii) no reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima; (iii) na possibilidade de fixação de regime inicial mais brando, considerando o quantum de pena; e (iv) na viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, constatou-se que a exasperação da pena-base foi fundamentada exclusivamente na culpabilidade, por ter sido praticado em concurso com o delito de tráfico de drogas, incorrendo, porém, em bis in idem. Assim, a pena-base foi redimensionada para o mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, tornando-se definitiva, à vista da Súmula 231 do STJ, uma vez que as atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

4.

Relativamente ao tráfico de entorpecentes, a pena-base foi redimensionada de 10 anos para 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, considerando-se a valoração negativa unicamente da natureza da droga (10g de “oxi”), reconhecendo-se a desproporcionalidade da pena fixada no patamar médio. Na segunda etapa da dosimetria, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa resultaram na redução da pena intermediária para 4 anos e 8 meses de reclusão e 466 dias-multa.

5.

Na terceira etapa, reconheceu-se a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-se a fração máxima de 2/3, ante a ausência de elementos concretos que justificassem o afastamento da fração redutora máxima, redimensionando-se a pena final para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 155 dias-multa.

6.

Com o redimensionamento das penas, a pena total restou fixada em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 165 dias-multa. Diante do quantum de pena, foi fixado o regime aberto para início de cumprimento, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal. Ainda, considerando o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituiu-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, revogando-se a prisão preventiva do réu, determinando a expedição do necessário Alvará de Soltura.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido. Reduzidas as penas-base, reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima e fixado o regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo da execução, revogando-se a prisão preventiva do réu, determinando a expedição do necessário Alvará de Soltura.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para reduzir as penas bases do apelante, aplicar a redutora do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), modificar o regime inicial de cumprimento da pena e substituir a sanção corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, revogando-se a prisão preventiva do réu, determinando a expedição do necessário Alvará de Soltura
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de HEVANILDO CASTRO VALENTE contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única Da Comarca De Breu Branco-PA que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena de total de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados, respectivamente, no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei 10.826/03.

Nas razões do apelo, a Defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no grau máximo de 2/3 (dois terços). Requer, ainda, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e, por fim, a fixação do regime mais benéfico para o início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para redução ao mínimo da pena base referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário presencial
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, necessário apontar que não foram apresentadas teses recursais absolutórias, não sendo impugnadas autoria e materialidade dos delitos de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, irresignando-se apenas quanto à aspectos da dosimetria da sanção, pleiteando a redução ao mínimo de suas penas bases, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no grau máximo de 2/3 (dois terços), a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e, por fim, a fixação do regime mais benéfico para o início do cumprimento da pena.

Acerca da pena cominada, o apelante pugnou pela
redução de suas penas bases ao mínimo legal,
no que
lhe assiste razão parcial
.

Quanto ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
necessário reconhecer que na dosimetria realizada pelo juízo de piso,
não foi apresentada fundamentação idônea para exasperação da pena base acima do mínimo
, senão vejamos:

PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ART. 14 DA LEI 10.826/03

A
culpabilidade
extrapola a normalidade, uma vez que o porte de arma se deu em conjunto com o crime de tráfico de drogas. O réu não é portador de
maus antecedentes
. Nada nos autos desabona a sua
personalidade

ou

conduta social
. Não houve maiores
consequências do crime
. Não houve maiores
circunstâncias do crime
.
Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
.

Pelas circunstâncias acima,
fixo a pena-base de 03 (três) anos de reclusão pelo delito praticado
.

Destarte, conclui-se que o
único vetor apresentado como desfavorável
para o crime de porte de arma de uso permitido foi a
culpabilidade do agente
, em razão da prática do crime em concurso com o delito de tráfico de entorpecentes, fundamentação que não se revela idônea em razão de
incidir em patente
bis in idem
, haja visto que a prática dos delitos em concurso material já implica na aplicação da somatória das penalidades individualmente cominadas, não podendo ser utilizado um dos crimes para exasperação da pena aplicada ao outro delito.

À vista do exposto, impõe-se o
redimensionamento da pena base
para o crime de porte de arma de uso permitido para o
mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pena que
se torna definitiva
, uma vez que o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão

espontânea e menoridade relativa não podem conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ , não havendo na hipótese circunstâncias agravantes, majorantes ou minorantes a serem reconhecidas.

Em relação ao crime de tráfico de entorpecentes,
assiste parcial razão ao pleito de redução da pena base, não ao mínimo legal como pleiteado, mas para quantum entre os patamares mínimo e médio
para o delito, revelando-se desproporcional e exacerbada a pena base cominada no patamar médio para o crime, fixada em 10 (dez) anos de reclusão, uma vez que na individualização da sanção apenas foi valorado negativamente o vetor natureza da droga, tratando-se de 10g (dez gramas) de “oxi”, substância derivada da cocaína, possuindo elevado potencial para causar dependência física e/ou psíquica.

Portanto, sendo apresentado unicamente este vetor desfavorável, a pena base cominada revela-se exacerbada, impondo-se seu redimensionamento para o quantum entre os patamares mínimo e médio, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, necessário manter o reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, aplicando para cada uma delas a redução de 1/6 (um sexto) da pena base, culminando no
redimensionamento da pena intermediária para 04 (quatro) anos e 08 meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na terceira etapa da dosimetria do delito de tráfico, pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no que lhe assiste razão, uma vez que, na sentença condenatória, não foi apresentada fundamentação idônea para o afastamento do privilégio, conforme constata-se no trecho do
decisum
:

DA NÃO INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, verifico que os acusado

não pode gozar deste benefício. Isto porque, ainda que o réu detenha certidão sem antecedentes criminais, a própria relação de envolvimento do Acusado com a aquisição e comercialização da droga de maneira estável e duradoura impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena especial.

Assim, não alcançados no convencimento motivado deste julgador os requisitos subjetivos e objetivos é que afasto a causa de diminuição de pena do art. 33, §4
o
, da Lei 11.343/06.

Destarte, não foram apresentados na sentença condenatória elementos que embasem a conclusão do magistrado de que o apenado se dedica de maneira estável e duradoura à prática delitiva, razão pela qual necessário reconhecer a incidência do privilégio do art. 33, §4
o
, da Lei 11.343/06, aplicando-o na fração máxima de 2/3 (dois terços) ante a ausência de elementos que possibilitem a fixação da minorante em patamar diverso do máximo, razão pela qual
a pena final para o delito de tráfico de entorpecentes deve ser redimensionada para 1 (um) ano,

6 (seis) meses e 20

(vinte) dias de reclusão, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Por fim, em razão do concurso material de infrações,
fica o apelante condenado a pena total de 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, modificando-se para aberto o regime de cumprimento da reprimenda, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa,
à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Por fim, em razão do redimensionamento da sanção,
merece provimento o pleito recursal de substituição da pena corporal por duas restritivas de direito
, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

E ainda, ante o redimensionamento da sanção e a modificação de regime, não subsiste motivação para manutenção da custódia preventiva, razão pela qual
revogo a prisão preventiva de
HEVANILDO CASTRO VALENTE,

determinando a expedição do necessário Alvará de Soltura
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para reduzir as penas bases do apelante, aplicar a redutora do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), modificar o regime inicial de cumprimento da pena e substituir a sanção corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, e revogo sua prisão preventiva,
determinando a expedição do necessário Alvará de Soltura
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 18/12/2024